Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.